Tribunal: TJDFT
Processo: 0719308-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
D E S P A C H O Em atenção à petição de renúncia de mandato juntada no ID 62317499, intime-se a parte embargante PAPELARIA ABC COMÉRCIO DE INDÚSTRIA LTDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem a representação processual, em atendimento ao que preceitua o artigo 76, §2o, inciso I e artigo 112, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se.